Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704186-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. C. M. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O De acordo com o documento de ID 16649158, o juízo da instância prima prolatou sentença. Destarte, julgo prejudicado o agravo de instrumento, em virtude da perda superveniente do objeto do recurso. Arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.I. Brasília, 9 de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora